Tribunal: TJMT
Processo: 1013671-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1013671-61.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que os Agravados não foram intimados para contraminutar o Agravo Interno.
Assim, nos termos do art. 1.021, § 2.o, do CPC, intimem-se os Recorridos para, querendo, oferecerem resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providencias.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora